Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido em desfavor do Distrito Federal. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA-DF, visando o recebimento de valores relativos ao auxílio-alimentação, instituído por lei e suprimido por meio de decreto. Por sentença, o pedido foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. No cumprimento de sentença, controverte-se sobre o período sobre o qual recairia a execução. O credor elaborou seus cálculos considerando o período de janeiro de 1996, data em que foi suprimido o benefício, até abril de 2002, data em que foi restabelecido o pagamento. O ente público sustentou que haveria excesso de execução e requereu a limitação do direito a 28/04/1997, data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, quanto à limitação da condenação à 27/04/97, e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos. Nas razões recursais, o Distrito Federal repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo monocrático. Requereu o provimento do recurso para acolher a alegação de excesso de execução e limitar a condenação à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Contrarrazões pelo desprovimento sob ID 48204305. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O ente público requer seja a condenação limitada à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. Foi proferida sentença na ação coletiva n. 32.159/1997 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data do efetiva cancelamento, com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. O trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. A limitação de efeitos ao direito de restituição ou compensação de quantias à data da propositura ocorre somente em ações de mandado de segurança, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. A hipótese dos autos é cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/1997, a qual não se classifica como mandado de segurança. Portanto, os efeitos da sentença proferida nesses autos podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. Com efeito, o título judicial exequendo estabeleceu a data de limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito o argumento de limitação da condenação a 27/4/1997 e determino a expedição do Precatório referente ao valor incontroverso. Em caso de interposição de recursos, após a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. Intimem-se.” Questão de ordem pública – Tema 1.169 STJ – Chamamento do Feito à ordem No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Exatamente essa a situação dos autos, em que a sentença coletiva condenou o ente público ao pagamento do auxílio alimentação indevidamente suprimido da remuneração dos servidores do Distrito Federal, porém o título não é líquido, carecendo de apuração do quantum devido a cada um dos servidores. Enfim, a presente causa não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Em que pese não tenha havido debate perante o juízo monocrático, cuida-se de questão de ordem pública e para cumprimento de ordem emanada de instância superior. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para determinar a suspensão do processo na origem até julgamento do Tema Repetitivo 1.169, conforme ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVIERA Relator 2204